Tribunal: TJPA
Processo: 0818155-84.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818155-84.2024.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: AMILCAR ALFREDO CORTES BRIZUELA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. REMOÇÃO
EX OFFICIO
DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DA MOTIVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por Amílcar Alfredo Cortés Brizuela, servidor público estadual no cargo de Médico Veterinário, declarando a nulidade de sua remoção ex officio da Divisão de Produtos da Vigilância Sanitária para o 1º Centro Regional de Saúde. A sentença reconheceu a ausência de motivação concreta e específica no ato administrativo, com violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da motivação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é via adequada para impugnar ato de remoção
ex officio
de servidor público; (ii) estabelecer se o ato de remoção, sem motivação concreta, específica e individualizada, é nulo por violar os princípios constitucionais da legalidade, motivação, contraditório e ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança é meio processual adequado para a análise de ato administrativo que afronte direito líquido e certo, sendo dispensável dilação probatória quando os elementos essenciais já constam dos autos.

4.

O ato de remoção
ex officio
, ainda que discricionário, deve observar os princípios da legalidade, finalidade e motivação, exigindo-se justificativa concreta e individualizada quanto à escolha do servidor removido.

5.

A ausência de motivação específica no Memorando nº 671/2023 e na Portaria SESPA nº 0546/2023 compromete a legalidade do ato de remoção, inviabilizando o controle jurisdicional e favorecendo arbitrariedade administrativa.

6.

A inexistência de qualquer procedimento prévio que assegure ao servidor o contraditório e a ampla defesa caracteriza ofensa direta ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

7.

A jurisprudência do STJ e do TJPA é firme no sentido de que atos de remoção sem motivação concreta são nulos, ainda que inseridos no âmbito da discricionariedade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

O mandado de segurança é cabível para impugnar ato de remoção
ex officio
de servidor público quando presentes nos autos os elementos de prova do direito líquido e certo.

2.

O ato de remoção ex officio, ainda que discricionário, exige motivação concreta, específica e individualizada, sob pena de nulidade por violação aos princípios da legalidade, da finalidade e da motivação.

3.

A ausência de contraditório e ampla defesa em procedimentos de remoção de servidor público compromete a validade do ato e enseja sua nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV; art. 37, caput. Lei Estadual nº 5.810/94, art. 49.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no RMS 61.842/SE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 05.10.2020, DJe 08.10.2020.

STJ, AgInt no RMS 55.356/ES, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 03.05.2018, DJe 14.05.2018.

TJPA, Processo nº 0800465-06.2019.8.14.0014, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, j. 09.03.2020, DJe 21.07.2020.

TJPA, Processo nº 0018281-42.2011.8.14.0301, Rel. Desa. Diracy Nunes Alves, j. 23.09.2019, DJe 09.10.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, e confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

29ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 25/08 a 01/09/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Amílcar Alfredo Cortés Brizuela, servidor público estadual no cargo de Médico Veterinário, que questionou a legalidade de sua remoção
ex officio
da Divisão de Produtos da Vigilância Sanitária para o 1º Centro Regional de Saúde.

A sentença reconheceu o direito líquido e certo do apelado, declarando a nulidade do ato administrativo de remoção por ausência de motivação concreta e específica, com ofensa aos princípios do devido processo legal no âmbito administrativo, do contraditório, da ampla defesa e da motivação, a qual foi genérica.

O Estado do Pará, inconformado, sustentou nas razões recursais da presente apelação que:

(i) o mandado de segurança não seria a via adequada, pois os fatos exigiriam dilação probatória, o que afastaria a existência de direito líquido e certo;

(ii) a remoção foi motivada por necessidade de reestruturação administrativa, conforme consta do Memorando nº 671/2023 e da Portaria SESPA nº 0546/2023, ambos juntados aos autos; e

(iii) o ato de remoção seria discricionário e amparado na conveniência e oportunidade da Administração, com respaldo no art. 49 da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU/PA).

Ao final, requereu o conhecimento e provimento da apelação.

Em contrarrazões, o apelado defende a adequação do mandado de segurança, alegando que a controvérsia trata da legalidade do ato administrativo. Sustenta que a remoção teve motivação genérica e falsa, sem respaldo no interesse público ou necessidade administrativa. Requer o desprovimento do recurso.

O recurso foi distribuído a esta relatoria e recebido somente no efeito devolutivo.

Na condição de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo a remoção se deu de forma arbitrária, eis que desprovida de qualquer fundamento concreto.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos recursais,
conheço
do recurso.

A controvérsia devolvida a este colegiado versa sobre a legalidade da remoção
ex officio
do servidor público estadual Amílcar Alfredo Cortés Brizuela, do seu posto anterior na Divisão de Produtos da Vigilância Sanitária – DIVPD/DEVS/SESPA para o 1º Centro Regional de Saúde, conforme ato da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA.

Inicialmente, consigno que a tese recursal de que o mandado de segurança seria inadequado por demandar dilação probatória não se sustenta, uma vez que os elementos essenciais à formação do convencimento do juízo – a saber, o ato de remoção, os documentos administrativos e a ausência de motivação específica – foram trazidos com a petição inicial, configurando situação de direito líquido e certo passível de proteção mandamental.

Passo à análise do mérito recursal.

A remoção pode ser efetivada a pedido do servidor, nas hipóteses legais, ou no interesse da administração (
ex officio
) e, nesse caso, embora seja ato discricionário, deve ser devidamente
motivado e fundamentado
.

É imprescindível que o ato esteja respaldado em motivação clara e específica, demonstrando de forma inequívoca os critérios adotados e as razões concretas que justificaram a escolha da servidora como a mais adequada para atender às alegadas necessidades administrativas. Essa exigência decorre do princípio constitucional da motivação dos atos administrativos, essencial para viabilizar o controle de sua legalidade e impedir o uso arbitrário do poder discricionário.

Os atos administrativos que ensejaram a remoção do apelado para unidade diversa da que vinha exercendo suas atividades foram o Memorando nº 671/2023 e Portaria nº 0546/2023, os quais não contêm qualquer motivação direcionada à pessoa do impetrante, tampouco revelam critérios objetivos de escolha do servidor.

A carência de motivação concreta é agravada pelo fato de que o apelado vinha atuando de maneira estável na unidade de origem, com vínculo técnico e funcional consolidado, sem qualquer histórico de inadequação ao serviço.

O argumento recursal de que o servidor, por estar formalmente vinculado à SESPA, poderia ser deslocado para qualquer unidade, não se sobrepõe à exigência constitucional de observância aos princípios da legalidade, da finalidade e da motivação.

Além disso, não fora oportunizada ao apelado o exercício da ampla defesa e do contraditório, violando assim princípios constitucionais e administrativos previstos no art. 5º, XXXV, LIV e LV e art. 37,
caput
da CF/88.

A Procuradoria de Justiça, em sua manifestação como
custos legis
, também opinou pelo desprovimento do recurso, destacando que a ausência de motivação específica invalida o ato impugnado e compromete a legalidade do procedimento administrativo adotado pela SESPA.

Nesse sentido preleciona a jurisprudência do STJ e deste TJPA, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE DE POLÍCIA. REMOÇÃO DE OFÍCIO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MPF.

1. Caso em que o Estado de Sergipe se insurge contra decisão que deu provimento ao recurso em mandado de segurança reconhecendo a nulidade do ato de remoção, por não atender aos princípios da impessoalidade, publicidade, eficiência e moralidade e determinando que o servidor retorne a suas atividades na lotação anterior.

2. Na espécie, o ato coator limita-se a trazer o nome do servidor, sua qualificação, lotação de origem e lotação de destino, ou seja, não informa sequer os motivos que justificariam a movimentação.

3.
O ato administrativo de remoção quando não apresenta motivação idônea, com a observância dos princípios e regras administrativas, deve ser considerado nulo
. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no RMS 61.842/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 08/10/2020)

***

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

APLICABILIDADE. REMOÇÃO EX OFFICIO DE SERVIDOR PÚBLICO. MOTIVAÇÃO DO ATO DE REMOÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ILEGALIDADE RECONHECIDA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA SOBRE O TEMA).

MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex offício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade ou interesse do serviço a justificar a validade do ato.

III - A mera indicação de que o Recorrente "não se enquadrava no perfil daquela gestão" (fl. 26e), não serve para fundamentar, de forma adequada, o ato administrativo de remoção, e, nesse contexto, de rigor sua nulidade.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação.

VI - Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos ou quando há jurisprudência pacífica da 1ª Seção acerca do tema (Súmulas ns. 83 e 568/STJ).

VII - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

(STJ, AgInt no RMS 55.356/ES, Rel.
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 14/05/2018)

***

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO ATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS QUE NÃO DEMONSTRAM O INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE RECONHECIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A remoção de ofício é ato discricionário da Administração Pública, a qual atribui nova lotação ao servidor, considerando-se as necessidades do serviço, de modo a propiciar a eficiente prestação da atividade, respaldando-se o interesse público. No entanto, apesar da discricionariedade do ato, é possível o controle de sua legalidade por parte do Judiciário, especialmente quando demonstrada inexistência da motivação que ensejou a sua prática.

2. Pelo que consta dos autos, o ato de remoção da impetrante foi carente de motivação, pois não restou claro o motivo de seu remanejamento, não tendo a Administração Municipal declinado as razões fáticas e jurídicas que deram suporte à medida, qual seja, a transferência da impetrante, servidora pública concursada, da escola onde se encontra lotado para outra distante 30 (trinta) quilômetros da sua residência.

3.
No caso dos autos, os motivos declarados pela Administração Pública para justificar a remoção da impetrante são genéricos e insuficientes para comprovar a existência e legitimidade dos mesmos, dificultando a possibilidade de análise pelo Poder Judiciário da presença do interesse público a justificar o ato de remoção.

4. Apelação conhecida e provida.

(TJPA, Processo nº 0800465-06.2019.8.14.0014, Acórdão nº 3361452, Rel. Desa. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 09/03/2020, Publicado em 21/07/2020)

***

APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. MOTIVAÇÃO. OBRIGATÓRIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NÃO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A remoção de servidor não poderá ser feita como penalidade, tendo em vista se tratar, tão somente, do seu deslocamento no mesmo quadro, não se constituindo em uma forma de provimento.

2. O autor, professor da Educação Básica, não possui garantia de inamovibilidade, podendo a Administração praticar atos, apoiada no poder discricionário, bem como nos critérios de conveniência e de oportunidade, porém, deverão estar vinculados à competência, à forma e à finalidade.

3.
Foi comprovada a ausência de motivação da Administração em efetuar a remoção do autor, o que é vedado pelo ordenamento pátrio, em razão de infringir o princípio da legalidade de onde deriva o princípio da motivação.

4. O direito líquido e certo violado foi comprovado de plano, através dos documentos de fls. 21/52, que atestam a lotação do recorrente na Divisão de Vigilância Sanitária de Alimentos- DVSA e a violação do art. 30, II da Lei Municipal nº. 7502/1990.

5. O Município não comprovou a oitiva do autor antes de efetuada a sua remoção, tampouco, fez prova da motivação que levou a edição do Memorando nº 089/2011, o que deixa clara a

nulidade o ato.

6. Recurso conhecido e provido.

(TJPA, Processo nº 0018281-42.2011.8.14.0301, Acórdão nº 208.657, Desa. Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 23/09/2019, Publicado em 09/10/2019)

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento à apelação
e
confirmo a sentença em remessa necessária
.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/09/2025